Tribunal: STF
Processo: RE 1332295
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela SWISS Internacional Air Lines AG, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação de indenização por danos morais em razão de atraso em voo internacional. 
    Sentença que julgou o pedido improcedente, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
    Apelo dos autores pleiteando a reforma da r. decisão para reconhecer o prejuízo moral sofrido.
    Acórdão que, por votação unânime, lhe negou provimento, a r. sentença. 
    Embargos de declaração ofertados pelos requerentes. Com razão. Os embargos de declaração interpostos pelos autores devem ser conhecidos e acolhidos ante a existência de omissão. Em que pese o v. aresto vergastado tenha transcrito integralmente os fatos narrados na petição inicial, inexistiu em sua fundamentação a valoração da duração do atraso de 48 horas do voo para retorno ao Brasil. Apesar da assistência prestada pela companhia aérea embargada, o atraso foi de 48 horas em um país estrangeiro. Além disso, dois dos embargantes são menores de idade. Tais circunstâncias extrapolam o limite do razoável de um ‘simples atraso’ de voo e são capazes de causar aflição e angustia nos passageiros. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Arbitramento do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 para cada embargante. 
    Condenação da embargada, ainda, a arcar com os ônus decorrentes da sucumbência.
    Embargos declaratórios acolhidos, com efeito infringente.”
    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, § 2º e 178, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “o V. Acórdão recorrido não aplicou tal entendimento na medida em que, para o julgamento da causa envolvendo alegação de moral ocorrido em transporte aéreo internacional, desconsiderou o disposto na legislação especial, notadamente desconsiderou o disposto no artigo 29 da Convenção de Montreal (...)“.
    Ao final, requer “o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, e, ao final, seja integralmente provido para que seja reconhecida a violação a Tese de Repercussão Geral para invalidar o V. Acórdão recorrido de modo a determinar novo julgamento a partir da observância do disposto na Convenção de Montreal”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 636.331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Tema nº 210/RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a limitação versada na Convenção de Varsóvia diz respeito apenas aos danos materiais. Confiram com a ementa:  
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. ANTINOMIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. JULGAMENTO DE MÉRITO. É APLICÁVEL O LIMITE INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DEMAIS ACORDOS INTERNACIONAIS SUBSCRITOS PELO BRASIL, EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE EXTRAVIO DE BAGAGEM, EM VOOS INTERNACIONAIS. 5. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 210. FIXAÇÃO DA TESE: ‘NOS TERMOS DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS NORMAS E OS TRATADOS INTERNACIONAIS LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS AÉREAS DE PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL, TÊM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR’. 6. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO QUE APLICOU O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 22 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA, COM AS MODIFICAÇÕES EFETUADAS PELOS ACORDOS INTERNACIONAIS POSTERIORES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA, PARA REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LIMITANDO-O AO PATAMAR ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL. 7. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.234.417/RJ, Ministro Ricardo Lewandowiski; RE 1.282.491/RS, Ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos, com meus grifos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“
    (RE 1.240.833-AgR-EDv-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 1.221.934-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator